Tribunal: TJMT
Processo: 1031628-04.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031628-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EWERTTON GRIEBEL SCHMITZ - CPF: 052.129.911-02 (RECORRIDO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. APONTAMENTO DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN.

FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. EMPECILHO À DISPOSIÇÃO DO BEM. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O banco possui o dever de zelar pelas informações pessoais e contratuais dos consumidores, o que inclui, por óbvio, procedimentos de análise de documentos, visando impedir fraudes no sistema e a possibilidade de que fraudadores tenham acesso aos créditos e financiamentos irregulares.

2. O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
em face da sentença, pela qual os pedidos iniciais foram julgados procedentes para: a) determinar que o recorrente providencie a baixa do gravame de alienação fiduciária sobre o veiculo de propriedade da parte autora, bem como, condenar o recorrente ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, aduzindo a ausência de ato ilícito e do alegado dano sofrido pelo recorrido. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024